Tribunal: STF
Processo: HC 72989
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   JÚRI.  TESE  LEVANTADA  NA
IMPETRAÇÃO DIVERSA DA SUSCITADA NA APELAÇÃO.
              1.  Incensuravel o acórdão que se limita, por tratar-se
de  crime da  competência do  Júri, a  apreciar o  apelo da defesa no
exato  contexto da  matéria recorrida  - negativa  da autoria  - tese
diversa  da sustentada no "habeas corpus": inobservancia do princípio
do contraditorio e ampla defesa.
              2.  Não pode  figurar como  coator  o Tribunal  que não
examinou,  porquanto perante  ele não  suscitada e  em se tratando de
decisão  originaria  de  veredicto  do  Júri,  a  tese  levantada  na
impetração do "habeas corpus".
              3. "Habeas Corpus" não conhecido.